Tribunal: TJMT
Processo: 0009112-15.2018.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009112-15.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 056.986.111-06 (APELANTE), BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 05.121.626/0001-70 (VÍTIMA), MAILON FLORENTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO -
ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO
ERRO DE TIPO
– INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA –
ERRO DE TIPO
NÃO EVIDENCIADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescente nos crimes patrimoniais perpetrados pelos agentes, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei nº. 8069/90.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no artigo 244-B do ECA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON MARTINS DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos delitos descritos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n°. 8.069/90, em uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, que fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, bem como também o condenou ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a absolvição do crime de corrupção de menores por erro de tipo, afirmando que não sabia da menoridade do comparsa menor no momento do crime e alternativamente sua absolvição afirmando que não há provas nos autos de sua responsabilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal: Furto Qualificado e Corrupção de Menores Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e Art. 244-B, da Lei n°. 8.069/90. – Pretendida absolvição do apelante Jefferson do crime de corrupção de menores sob o argumento de erro de tipo e por não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – A tese de negativa de autoria pelo erro de tipo e por insuficiência de provas sustentada pela defesa do apelante Jefferson, não merece guarida, não havendo em que se falar em absolvição do increpado, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, que o apelante praticou o crime de furto qualificado, em concurso de pessoas, com o envolvimento do adolescente Mailon, restando também configurado o crime de corrupção de menores, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada." (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apurou-se ao longo da
persecutio criminis
, que:

“(...) 01º FATO. No dia 28 de abril de 2018, por volta das 10h20min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JEFFERSON MARTINS DA SILVA em companhia de Mailon Florentino da Silva, de 16 (dezesseis) anos, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, subtratram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) garrafa de Vodka Absolut, 01 (uma) garrafa de Amarula, 01 (uma) garrafa de vodka Finlandia, 02 (duas) unidades cristal líquido Bio Extratus, 02 (dois) potes de iogurte Chamyto, 01 (uma) caixa de chiclete Adams Bubballoo e 01 (uma) escova dental, conforme Auto de Apreensão de f. 18, Auto de Avaliação de f. 19, todos de propriedade da vítima Supermercado Big Master. Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciado e o menor se dirigiram até o supermercado Big Master, localizado na Avenida Brasil, Centro, desta cidade, ocasião em que subtrairam alguns objetos das prateleiras e guardaram dentro de uma mochila. Consta que, o denunciado ficava vigiando O movimento, enquanto o menor guardava os objetos no interior da mochila. Apurou-se que após a subtração, o denunciado e o menor deixaram o mercado, ocasião em que foram detidos pelos seguranças na posse dos objetos furtados, quando já estavam na parte externa do estabelecimento. Ato continuo, a policia militar foi acionada, sendo o denunciado detido em flagrante delito. Os produtos foram apreendidos e avaliados em R$ 412,21 (quatrocentos e doze reais c vinte c um centavos), conforme Auto de Avaliação de f, |B.

02º FATO. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JEFFERSON MARTINS DA SILVA, com consciência c vontade, corrompeu o menor de 18 anos, Mailon Florentino da Silva, com ele praticando o crime de furto qualificado. Conforme se extrai dos autos, o denunciado praticou com o menor supramencionado o crime de furto qualificado no estabelecimento comercial Supermercado Big Master, plenamente ciente da menoridade penal do mesmo. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JEFFERSON MARTINS DA SILVA, como incurso nas disposições do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal c.c. artigo 244-B, caput, do ECA, em concurso formal de crimes, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) « se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penai, devendo ao final ser condenado. (...)” (sic - id n°. 121519004)

DA ABSOLVIÇ
ÃO FALTA DE PROVAS E POR POR ERRO DE TIPO.

Com efeito, ficou devidamente comprovado que o réu praticou o roubo juntamente com o menor
M F D. S.
, que na época dos fatos, possuía 13 (treze) anos de idade, conforme certidão de nascimento contida nos autos (id.
121519004 - p. 21).

A materialidade delitiva, dos crimes de furto e corrupção de menores, encontra-se contida no
auto de prisão em flagrante delito (id n°. 121519004-p. 16), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu Jefferson (id n°. 121519004-pp. 23/24), boletim de ocorrência (id n°. 121519004 - p. 32/34), termo de apreensão (id n°. 121519004-p. 35), termo de declarações do adolescente Mailon (id n°. 121519004-p. 20), certidão de nascimento do adolescente Mailon (id n°. 121519004-p. 21), pelo relatório da autoridade policial (id n°. 121519004-p. 45).

Quando interrogado em juízo, o réu/apelante confessou a prática do furto, junto ao adolescente M., mas negou o dolo quanto a corrupção de menor, alegando que não tinha ciência quanto a idade deste, por tê-lo conhecido recentemente, e que só teria aceitado participar do furto por impulso.

A testemunha Ricardo da Silva Souza, declarou em síntese que, não se recorda muito bem dos fatos por ter ocorrido há muito tempo, mas que ao chegarem ao supermercado, o réu Jefferson e o adolescente M. já estavam detidos pelo segurança do estabelecimento.

A testemunha a Paulo Henrique Nascimento da Silva, afirmou que o réu estaria instruindo o menor durante a execução do furto, ao mesmo tempo em que vigiava se alguém se aproximava, o que de nada adiantou, vez que depois o segurança os abordou ao sair da loja.

O menor relatou que no dia dos fatos, teria ligado para o réu Jefferson, o chamando para praticar o furto, mas este se recusava a prática, até que em algum momento, após muita insistência conseguiu convencê-lo, então foram até o mercado praticar o crime, sendo que Jefferson teria ficado de vigia enquanto o menor ia subtraindo os produtos.

Assim, em síntese, tem-se que o réu Jefferson em companhia do menor, praticaram o crime de furto qualificado, por volta das 10h20min do dia 28 de abril de 2018, subtraindo em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) garrafa de amarula, 01 (uma) garrafa de vodka absolut berry açaí, 01 (uma) garrafa de vodka finlandia, 02 (duas) unidades de cristal líquido Bio Extratus, 02 (dois) potes de iogurte Chamyto, 01 (uma) caixa de chiclete Adams Bubbaloo e 01 (uma) escova dental, pertencentes ao estabelecimento Supermercado Big Master, restando incontroversa a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que:

"
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, consolidou-se com a Súmula nº. 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A propósito, os seguintes arestos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido.” (RHC 106364, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02- 2011)

Nesse contexto, o crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Conceitualmente, o erro de tipo é a falsa percepção ou a ignorância quanto a elemento constitutivo (objetivo) do tipo penal incriminador.

No tocante à matéria, esta é a lição doutrinária de Alberto Silva Franco e Rui Stoco, in Código Penal e sua Interpretação. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175:

“[...] Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo. [...] O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.”

Dispõe Cezar Roberto Bitencourt, vol., Parte Geral (art.1º a 120), 26ª edição, revista e atualizada, 2020, Saraiva, Pág.1140:

“Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal. Essa modalidade de erro está regulada no caput do art. 20 do nosso Código Penal.”

Transcrevo o artigo:

“Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

Apesar de o acusado ter afirmado desconhecer a idade do partícipe, alegando, então, ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de maneira que a defesa não obteve êxito em demonstrar satisfatoriamente o alegado.

Ademais, observa-se que o recorrente limitou-se a invocar genericamente a excludente de tipicidade, sem as cautelas do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o desconhecimento da idade do menor não caracteriza-se como erro, forçoso admitir que pudesse ser quem o fosse. A propósito, é o aresto do TJMT:

“[...] Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade. [...]. (N.U 0003157-05.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Portanto, inconteste que o apelante praticou o núcleo do tipo previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, motivo pelo qual, não há que se falar em absolvição quanto ao delito supracitado, sendo inviável o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023